Tribunal: CARF
Processo: 10830.726960/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726960/2017-31
ACÓRDÃO
2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BENEDITO SANTOS DO CARMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo demonstração de prejuízo e tendo sido assegurado o
contraditório e a ampla defesa na fase contenciosa, não há nulidade do
lançamento. Súmula CARF no 46.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
IDONEIDADE.
É legítimo o lançamento baseado em informações prestadas por fonte
pagadora, cabendo ao contribuinte comprovar eventual inconsistência.
Inaplicáveis as Súmulas CARF no 26 e no 29.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. VALORES DESTINADOS A
CUSTEIO.
A destinação de parte da receita ao custeio operacional não afasta sua
natureza de rendimento tributável.
IRRF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A falta de retenção na fonte não afasta a tributação nem a obrigação de
declarar os rendimentos. Súmula CARF no 12.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO.
Constatada omissão de rendimentos, é devida a multa de ofício prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, independentemente de dolo (art. 136 do
CTN). Inaplicável a Súmula CARF no 25.

ACÓRDÃO
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery BrandaoBarbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Auto de Infração (fl. 02) relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, exercício de 2013 (ano-calendário de 2012), lavrado em razão da
apuração de omissão de rendimentos provenientes da prestação de serviços de transporte
recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$ 144.096,07.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fl. 10), a fiscalização constatou que o
contribuinte atuava como permissionário, na condição de motorista de miniônibus, da Prefeitura
de Guarulhos ao longo do ano calendário de 2012, período que recebeu rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica (conforme Ofício no 44/2016 STT-HMV_GFST e anexos), que
deveriam ser informados na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Contudo, após o cruzamento de informações apresentadas pela Prefeitura de
Guarulhos e aquelas declaradas pelo fiscalizado na DIRPF no exercício de 2013, verificou-se que os
montantes recebidos no período não foram declarados na DIRPF, caracterizando omissão de
rendimentos, o que motivou a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário
correspondente.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 700/712), na qual alega,
preliminarmente:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
3
i)
Que o lançamento em questão deveria ser suspenso até o
término do presente processo administrativo, ao argumento de que
exerce atividade de permissionário de transporte público no
Município de Guarulhos, dependendo de regularidade fiscal (certidão
negativa do imposto federal) para manutenção da permissão.
ii)
Nulidade do auto de infração por vício de competência
territorial e cerceamento do direito de defesa, sustentando que a
autuação teria sido realizada em unidade diversa de seu domicílio
fiscal, sem oportunizar adequada manifestação prévia.
No mérito, sustenta que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto seria da
fonte pagadora, bem como que os valores apurados pela fiscalização não corresponderiam aos
efetivamente recebidos, devendo ser revistos com base em extratos bancários.
Alega, ainda, que não recebeu todas as verbas indicadas pela fonte pagadora, tais
como o percentual de 25% da conta coletiva e valores de subsídios), além de apontar divergências
nos valores de “bordo/dinheiro”. Por fim, requer a redução da multa de ofício e a aplicação de
abatimento legal sobre os rendimentos, com fundamento no princípio in dubio pro contribuinte.
A DRJ, em sua decisão (fls. 718/722), julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento. Consignou-se que não há nulidade ou cerceamento de
defesa, como alega o recorrente. No mérito, entendeu que restou comprovada a omissão de
rendimentos com base nas informações prestadas pela fonte pagadora, consideradas idôneas e
suficientes para a constituição do crédito tributário, cabendo ao contribuinte comprovar eventual
divergência.
Afastou a alegação de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, destacando
que a retenção na fonte não afasta a obrigação do contribuinte de declarar os rendimentos e
recolher eventual diferença de imposto. Rejeitou, ainda, os argumentos de exclusão de valores
(como percentual da conta coletiva, subsídios e diferenças de bordo/dinheiro), por ausência de
comprovação hábil a infirmar os dados utilizados pela fiscalização.
Por fim, manteve a multa de ofício aplicada, por considerá-la prevista em lei e
compatível com a infração constatada.
Em sede de recurso (fls. 807), o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade
da decisão de primeira instância, reiterando as alegações de cerceamento do direito de defesa e
vício de competência, ao argumento de que não lhe foi oportunizada adequada produção
probatória.
No mérito, reitera que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto seria da
fonte pagadora, não podendo ser imputada ao contribuinte eventual falta de retenção. Sustenta,
ainda, que os valores utilizados pela fiscalização não correspondem aos efetivamente recebidos,
devendo prevalecer aqueles apurados com base em documentação própria.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
4
Alega que parcelas como a “conta coletiva”, subsídios e valores de bordo não
configuram renda tributável, devendo ser excluídas da base de cálculo, além de apontar
inconsistências nos critérios de apuração adotados pela fiscalização.
Por fim, requer a reforma integral da decisão recorrida, com o cancelamento do
lançamento ou, subsidiariamente, a redução da base de cálculo e da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – PRELIMINAR.
II.I – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da decisão de primeira
instância, ao argumento de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa, sustentando
que não lhe foi oportunizada a adequada produção probatória para elucidação dos fatos
controvertidos:
[...] Assim, resta caracterizado que o Recorrente foi preterido em relação ao
seu direito de defesa quando o Fisco ao lhe aplicar o auto de infração, não
lhe concedeu o direito de juntar os documentos de gestão e não lhe deu
oportunidade de explicar ponto a ponto o que havia de fato recebido ou
não. [...]
Por outro lado, no caso do presente feito não houve o termo de intimação
fiscal, como mormente ocorre com os contribuintes quanto são intimados a
apresentarem documentos aptos e idôneos a justificar os valores
depositados em suas contas bancárias, como bem, não teve a oportunidade
de esclarecer a movimentação bancária havida em suas contas.
O que prejudicou sobremaneira o Recorrente, haja vista que foi intimado
no ano de 2.017 a apresentar documentos do ano de 2.012, ou seja cinco
anos após, e, não houve tempo hábil para providenciar todos os
documentos necessários aptos a embasar a sua defesa. E isso os nobres
julgadores do Colendo Conselho não devem recepcionar. [...]

Ocorre que as alegações do recorrente não merecem prosperar.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
5
Inicialmente, não se verifica nos autos qualquer preterição do direito de defesa.
Ao contrário, consta expressamente que o contribuinte foi regularmente cientificado do
lançamento por meio de Aviso de Recebimento – AR (fls. 694/695), oportunidade em que lhe foi
aberto prazo para apresentação de impugnação, a qual foi efetivamente apresentada, com
exposição de argumentos e juntada de documentos.
Ademais, o Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal (fls. 02 a 26)
consignaram, de forma clara e detalhada, os fatos geradores, os critérios de apuração, os valores
exigidos e o enquadramento legal, atendendo plenamente ao disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, não havendo qualquer vício de motivação ou obscuridade que pudesse comprometer o
exercício da defesa.
No que se refere à alegação de ausência de intimação prévia para apresentação de
esclarecimentos, tampouco assiste razão ao recorrente. Nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, o lançamento é procedimento administrativo vinculado, que se perfectibiliza
quando a autoridade fiscal, de posse de elementos suficientes, constitui o crédito tributário, não
havendo exigência legal de prévia oitiva do contribuinte como condição de validade do ato.
A legislação de regência, inclusive, distingue claramente a fase inquisitória da fase
contenciosa do processo administrativo fiscal. Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, é a
impugnação que instaura a fase litigiosa, momento a partir do qual se asseguram plenamente o
contraditório e a ampla defesa.
Tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2001 LANÇAMENTO.
PRÉVIA INTIMAÇÃO AO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Sendo o
procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer irregularidade na lavratura de auto de infração sem intimação
prévia do contribuinte, cujo direito ao contraditório e à ampla defesa está
previsto em lei para ser exercido durante a fase do contencioso
administrativo, que se instaura com a abertura de prazo para
apresentação da impugnação. Assim, o pedido de esclarecimento ao
contribuinte, na fase que antecede o lançamento fiscal, é uma faculdade da
autoridade lançadora, sendo apenas um dos meios de que esta se vale
quando da revisão da declaração de imposto de renda (inteligência dos
arts. 835 e 844 do Regulamento do Imposto de Renda RIR, aprovado pelo
Decreto 3.000/99). Recurso Voluntário Negado.1

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/06/2009 a 31/12/2009 PROCEDIMENTO DE
REVISÃO INTERNA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. Dispondo a repartição das
informações necessárias para conduzir o procedimento fiscal de revisão
interna de declarações, fornecidas pelo próprio sujeito passivo, não é

1 Processo no 10325.000662/2005-93. Acórdão 280101.973 – 1a Turma Especial. Sessão de 25 de outubro de 2011.
Relator: Antonio de Pádua Athayde Magalhães.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
6
necessário intimá-lo previamente para prestar esclarecimento sobre
divergências constatadas no cotejo das declarações. MALHA FISCAL. MPF.
DESNECESSIDADE. Na forma do ato normativo que disciplina o instrumento,
não é necessária a emissão prévia de MPF para a execução de
procedimento de malha fiscal. AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DA LAVRATURA.
É válido o auto de infração lavrado no interior da repartição, como
resultado do trabalho de revisão de declarações apresentadas pelo
contribuinte
em
obrigações
acessórias.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Aos órgãos de julgamento administrativo é
vedado pronunciar-se sobre argüições de inconstitucionalidade de lei.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 30/06/2009 a
31/12/2009 LANÇAMENTO DECORRENTE DO MESMO FATO. Aplicação ao
lançamento da Cofins o decidido em relação à contribuição para o PIS
exigida com fundamento na mesma matéria fática.2
Nesse mesmo sentido, tem-se a súmula no 46 do CARF:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso concreto, conforme também reconhecido pela decisão de primeira
instância, o lançamento foi efetuado com base em elementos probatórios suficientes,
notadamente informações provenientes de fonte pagadora identificada, inexistindo qualquer
obrigatoriedade de intimação prévia para esclarecimentos.
Ainda quanto à alegação de ausência de oportunidade para apresentação de
documentos em razão do lapso temporal, trata-se de alegação genérica, desacompanhada de
demonstração concreta de prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade.
A teor do art. 16 do Decreto no 70.235/72, incumbia ao contribuinte apresentar, na
impugnação, todos os elementos probatórios necessários à comprovação de suas alegações,
inclusive requerendo diligências ou perícias, o que não foi feito de forma adequada.
Conforme reiterado entendimento deste Conselho, não há nulidade sem
demonstração efetiva de prejuízo, sendo insuficientes alegações abstratas de cerceamento de
defesa.
O recorrente sustenta ainda nulidade do lançamento sob o argumento de ausência
de intimação individual dos correntistas da conta bancária coletiva, invocando, para tanto, a
Súmula CARF no 29, ao afirmar que os valores depositados (25%) não lhe pertenciam
individualmente, mas sim à coletividade dos permissionários.
Também essa alegação não procede.

2 Processo no 10166.721418/2012-67. Acórdão no 3402003.446 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária . Sessão de 22 de
novembro de 2016. Relator Carlos Augusto Daniel Neto.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
7
Isso porque a aplicação da Súmula CARF no 29 pressupõe situação específica em
que o lançamento se fundamenta exclusivamente na presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários (art. 42 da Lei no 9.430/96), hipótese em que se exige a prévia
intimação do titular da conta para comprovação da origem dos recursos.
No entanto, essa não é a situação dos autos.
Conforme se verifica dos autos e foi consignado na decisão de primeira instância, o
lançamento não se baseou exclusivamente em depósitos bancários, mas em informações
provenientes de fonte pagadora identificada, que indicam os valores auferidos pelo recorrente no
exercício de sua atividade. Ou seja, não se aplica a sistemática do art. 42 da Lei no 9.430/96,
tampouco a exigência de intimação individual prevista na Súmula CARF no 29.
Ademais, a alegação de que se trataria de conta coletiva não afasta, por si só, a
presunção de disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, especialmente quando
vinculados à atividade exercida pelo próprio contribuinte, cabendo a este demonstrar, de forma
inequívoca, a segregação patrimonial dos valores, ônus do qual não se desincumbiu.
Por fim, eventual ausência de intimação de terceiros (demais correntistas) não tem
o condão de macular o lançamento em relação ao recorrente, uma vez que este foi regularmente
cientificado, apresentou impugnação e exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, não se verifica qualquer vício processual, tampouco prejuízo concreto
ao exercício do direito de defesa, requisitos indispensáveis à decretação de nulidade.
Assim, rejeita-se a preliminar.

III. DO MÉRITO
III.I – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA IDONEIDADE DOS ELEMENTOS UTILIZADOS NO
LANÇAMENTO.
O recorrente sustenta que os valores apurados pela fiscalização não
corresponderiam aos rendimentos efetivamente auferidos, sob o argumento de que as planilhas
apresentadas pela Prefeitura de Guarulhos não seriam documentos idôneos, por não estarem
acompanhadas de comprovantes individualizados de pagamento, como depósitos bancários.
Aduz, ainda, que os extratos bancários por ele apresentados demonstrariam valores
inferiores aos considerados pela autoridade fiscal, embora alegue também que a análise
demandaria perícia. Veja-se:
[...] as planilhas apresentadas pela Prefeitura de Guarulhos, não são
documentos aptos e idôneos para comprovar os depósitos que
efetivamente ingressaram na conta bancária do Recorrente e tampouco
aumentaram o seu patrimônio capaz de ensejar a tributação. E, continuam
totalmente impugnadas. [...] Para o fim de comprovar os valores que
efetivamente recebeu da Prefeitura, o Recorrente acostou junto à
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
8
impugnação os extratos bancários do ano de 2.012, onde consta
manifesta diferença entre os valores apresentados pela Municipalidade e
os valores apresentados nos extratos.
Vale destacar, que essa conta bancária não era destinada exclusivamente
para o recebimento dos valores oriundos das remunerações do trabalho
com transporte coletivo.
Trata-se de uma conta bancária particular do Recorrente, onde ele a
movimentava livremente, então certamente foram encontrados valores
iguais, porém de origens distintas que induziram os fiscais em erro.
Não se olvide, que a análise dessa conta bancária se comparando com as
planilhas apresentadas pela Prefeitura, se trata de matéria de grande
complexidade onde é necessária a análise de um perito imparcial, para se
alcançar os valores corretos a serem tributados. [...]
Por fim, o contribuinte reitera o argumento trazido em sua preliminar de que o
lançamento afrontaria a Súmula CARF no 26, ao se basear em valores que não corresponderiam a
depósitos bancários comprovados, entendendo que a ausência de comprovação individualizada
dos ingressos financeiros inviabilizaria a tributação.
A alegação não procede.
Cumpre esclarecer que a Súmula CARF no 26 dispõe que:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Referida súmula aplica-se especificamente às hipóteses em que o lançamento é
efetuado com base em depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430/96, situação diversa da verificada no presente caso, como já mencionado.
No caso concreto, o lançamento não se fundamenta em depósitos bancários
presumidamente omitidos, mas sim em rendimentos auferidos pelo contribuinte e informados
pela própria fonte pagadora, no âmbito da prestação de serviços de transporte coletivo.
Trata-se, portanto, de hipótese de omissão de rendimentos comprovados por meio
de informações prestadas por terceiro (fonte pagadora), e não de presunção legal baseada em
movimentação bancária. Assim, não há qualquer relação jurídica entre a situação dos autos e o
conteúdo da Súmula CARF no 26, razão pela qual sua invocação pelo recorrente revela-se
inadequada.
Superada tal questão, verifica-se que, conforme restou consignado na decisão de
primeira instância, o lançamento foi constituído com base em informações prestadas pela própria
fonte pagadora, no exercício de dever legal de colaboração com a administração tributária, sendo
tais elementos extraídos de registros oficiais do sistema de controle de pagamentos da
municipalidade.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
9
Nos termos do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal pode se valer de todos os
elementos disponíveis à constituição do crédito tributário, não havendo exigência legal de que a
comprovação dos rendimentos se dê exclusivamente por meio de comprovantes bancários
individualizados, como alega o contribuinte.
Ao contrário, as informações prestadas pela fonte pagadora gozam de presunção
relativa de veracidade e constituem meio de prova idôneo, cabendo ao contribuinte demonstrar
eventual inconsistência.
Além disso, na sistemática de remuneração aplicável à atividade exercita pelo
recorrente, tem-se de forma clara que os depósitos bancários não correspondem a totalidade de
seus rendimentos.
Conforme consta do item 5.7.6 do Anexo V do edital de licitação (fl. 18), a
remuneração do permissionário é composta pela soma de duas parcelas: (i) os valores recebidos
diretamente dos passageiros pagantes em dinheiro e (ii) os valores repassados pela Prefeitura por
meio de depósito em conta bancária. Veja-se:
[...] 5.7.6 O valor integral da remuneração, calculada conforme
determinado no item anterior, será repassado semanalmente às sextas-
feiras, compreendendo o período de operação entre a segunda-feira da
semana anterior e o domingo da própria semana do repasse, através do
crédito em conta bancária indicada pelo PERMISSIONÁRIO DA
MODALIDADE ALIMENTADOR, descontando-se os valores referentes aos
pagantes em dinheiro.
Nesse contexto, os valores recebidos em espécie (“dinheiro de bordo”) constituem
antecipação da remuneração total devida, sendo posteriormente compensados no momento do
repasse bancário. Tal sistemática foi expressamente reconhecida no relatório fiscal (fl. 11):
Conclusão
10. Do exposto, restou amplamente demonstrada a diferença entre as duas
relações jurídicas (a primeira, entre passageiro e Prefeitura; a segunda,
entre permissionário e Prefeitura) e suas respectivas remunerações (os
passageiros pagam R$ 2,90 à Prefeitura, tendo alguns direito à isenção ou
pagamento de 50%; já os permissionários recebem valores próximos a R$
1,30, para todos os passageiros transportados, valores influenciados por
complexas fórmulas, que levam em consideração números de passageiros,
metas atingidas, etc.).
11. O fato de o permissionário, eventualmente, receber valores em espécie,
diretamente dos passageiros (dinheiro de bordo), não infirma tais
conclusões, uma vez que tais valores são considerados como antecipação
da remuneração devida pela Prefeitura, paga por meio de crédito
bancário em todas as sextas-feiras (veja-se, nesse sentido, as planilhas de
remuneração mensal anexadas ao presente processo). Ressaltamos, por
oportuno, que os valores recebidos em espécie são descontados do valor
integral da remuneração do permissionário, conforme descrição do item
5.7.6 do Anexo V do edital de licitação, transcrito no parágrafo 9 deste
termo.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
10
Isso significa que os extratos bancários apresentados pelo contribuinte constituem
elemento probatório parcial, incapaz de refletir a totalidade dos rendimentos auferidos, razão
pela qual não se mostram aptos, por si sós, a infirmar os dados consolidados fornecidos pela fonte
pagadora.
E, como bem pontuado pela DRJ (fl. 796), os extratos bancários apresentados pelo
contribuinte também não infirmam os valores considerados pela fiscalização, mas, ao contrário,
mostram-se compatíveis com as informações prestadas pela fonte pagadora, de modo que não
há divergência material apta a afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
A alegação genérica do contribuinte de que se trata de uma conta bancária
particular, com diversas movimentações, e, por isso “certamente foram encontrados valores
iguais, porém de origens distintas que induziram os fiscais em erro” só corrobora com o que foi
constatado pela DRJ. Há, de fato, identidade entre os valores apresentados pelo contribuinte e
aqueles indicados pela fonte pagadora.
As informações fornecidas pela administração pública responsável pela gestão do
sistema, no âmbito da fiscalização tributária, têm presunção de legitimidade. E, nos termos da
jurisprudência deste Conselho, uma vez constituído o lançamento com base em informações
fornecidas por fontes pagadoras, compete ao contribuinte apresentar prova hábil e idônea capaz
de afastar a presunção de veracidade desses elementos:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – OMISSÃO DE
RECEITAS – CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES COM FONTES PAGADORAS –
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO LEGAL NÃO AFASTADA
– Uma vez dadas as oportunidades formais, nas várias intimações nos
autos, para exibição de documentos que justifiquem as diferenças de
receitas apuradas e declaradas, não cabe a tentativa de inversão do ônus da
prova, uma vez constituído o lançamento sobre fatos levantados,
comprovados pelas fontes pagadoras, mas não elididos por documentos
hábeis e idôneos pelo contribuinte. Nesse sentido não procede pedido de
revisão posto que os fatos tributáveis estão suficientemente demonstrados.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa que não se acolhe. -
Quanto ao mérito, uma vez não afastada a presunção de omissão de
receitas por provas em contrário, mesmo porque a fiscalização se baseou
em documentos das fontes pagadoras e levantamentos do próprio
contribuinte, é de se manter o lançamento do IRPJ e reflexos. Recurso
negado.3
No caso em exame, o recorrente limitou-se a apresentar extratos bancários e
alegações genéricas acerca da complexidade da apuração, sem demonstrar, de forma objetiva e
individualizada, eventual divergência entre os valores registrados nos demonstrativos da fonte
pagadora e os rendimentos efetivamente auferidos.
Nesse sentido, a Súmula 239 do CARF, dispõe que:

3 CARF – Acórdão no 101-94.562, Processo no 10580.009414/2001-63, Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, sessão de 13/04/2005. Recurso negado.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
11
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
Também não prospera a alegação de necessidade de realização de perícia, uma vez
que tal meio de prova não se destina a suprir deficiência probatória da parte, mas sim a elucidar
questões técnicas controvertidas, o que não se verifica na hipótese, em que os elementos
constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento.
Diante desse contexto, conclui-se que o conjunto probatório constante dos autos é
suficiente para demonstrar a materialidade dos rendimentos auferidos, não tendo o recorrente
apresentado elementos aptos a desconstituir a apuração realizada pela autoridade fiscal.

III.II – DA INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO NA BASE DE CÁLCULO
Em seguida, o recorrente sustenta que parcela correspondente a 25% dos valores
relacionados à atividade não poderia ser submetida à tributação, por se tratar de montante
destinado ao custeio das operações, o qual não configuraria acréscimo patrimonial, mas mera
recomposição de despesas necessárias à execução do serviço.
Segundo o contribuinte, esse valor, que seria tão somente para manutenção das
despesas com transporte coletivo, sequer estaria a sua disposição e tampouco poderia compor
seu patrimônio. Veja-se:
[...] Sendo certo, que cada permissionário aderiu, e assinou que 75% seria
depositado diretamente em sua conta bancária e que os outros 25% seriam
depositados em uma conta coletiva destinada para a manutenção das
despesas com o transporte coletivo.
Motivo pela qual os permissionários do transporte coletivo abriram uma
conta bancária coletiva para depositar 25% com destinação exclusiva para a
manutenção do transporte da Cidade.
E, isso fez com que os permissionários recebessem apenas 75% (setenta e
cinco por cento) do valor de 100% (cem por cento) que tinham direito pelo
exercício do trabalho.
De modo que, o valor de 25% que consta no contrato firmado entre o
Recorrente e a Prefeitura nunca esteve à disposição do Recorrente, nunca
compôs o seu patrimônio nem de forma econômica e tampouco jurídica.
Assim, não resta caracterizado o fato gerador nos 25% (vinte e cinco por
cento) capaz de ensejar a tributação. [...] Portanto, os 25% destinados a
manutenção do transporte coletivo não representam acréscimo
patrimonial capaz de ensejar a tributação.
Razão pela qual esses valores devem ser excluídos dos valores do Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF, que está sendo cobrado do Recorrente, bem
como, seus acessórios multa de ofício, juros de mora, o que resultou no
crédito tributário cobrado.
Dessa forma, imperiosa é a reforma da r. decisão que julgou a
improcedência da Impugnação administrativa, posto que os 25%
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
12
depositados em conta coletiva não caracterizam renda, proventos de
qualquer natureza e assim não ensejam tributação em Imposto de Renda
Pessoa Física.
No entanto, a própria narrativa do recorrente evidencia que os valores
correspondem à remuneração integral da atividade, sendo apenas operacionalizada sua divisão
entre parcela disponibilizada diretamente ao permissionário (75%) e parcela destinada ao
custeio coletivo (25%).
No próprio edital que rege a atividade (Anexo V), há expressa vinculação desses
valores à remuneração do permissionário, admitindo-se apenas sua utilização para custeio
operacional:
5.7.9 Da remuneração de cada PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE
ALIMENTADOR poderão ser descontados valores referentes ao pagamento
de prestações da aquisição de veículos e outros investimentos
relacionados à operação dos serviços e outros determinados por ordem
judicial.
Como se pode notar, o item supracitado deixa claro que serão descontados da
remuneração o valor destinado a tais custos. Ou seja, não há alteração na origem jurídica dos
valores, mas apenas na forma de sua destinação, que é previamente definida por regras
contratuais e operacionais inerentes à atividade.
Os valores percebidos pelo permissionário decorrem diretamente da prestação do
serviço de transporte coletivo, constituindo a remuneração global da atividade exercida,
independentemente da destinação que lhes seja atribuída.
Sob a ótica tributária, o fato gerador do imposto de renda ocorre com a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário
Nacional.
No caso, resta configurada, a disponibilidade jurídica, uma vez que os valores
decorrem diretamente da atividade exercida pelo contribuinte e integram sua remuneração, ainda
que submetidos a destinação específica previamente pactuada.
A circunstância de parte da remuneração ser automaticamente direcionada ao
custeio de despesas operacionais não tem o condão de afastar a incidência do imposto de renda,
porquanto tal destinação não altera a natureza do ingresso, mas apenas sua aplicação.
Eventuais dispêndios relacionados à atividade poderiam, em tese, ser considerados
para fins de dedução, desde que atendidos os requisitos legais e devidamente comprovados, o
que não se confunde com a exclusão, de plano, da correspondente receita da base de cálculo.
Admitir a tese do recorrente implicaria afastar a tributação sobre parcela da receita
sob o fundamento de sua afetação prévia a custos operacionais, o que contraria a sistemática do
imposto de renda, estruturada sobre a tributação da renda auferida, com posterior consideração
das deduções legalmente admitidas.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
13
Dessa forma, não há fundamento jurídico para a exclusão dos valores
correspondentes aos 25% da base de cálculo do imposto.

III.III – DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR QUANTO AOS SUBSÍDIOS DE 2012
O recorrente sustenta a inexistência de fato gerador do imposto de renda em
relação aos valores de subsídios referentes ao período de agosto a dezembro de 2012, sob o
argumento de que tais montantes não teriam sido efetivamente recebidos, não havendo, no seu
entender, disponibilidade econômica ou jurídica apta a ensejar a tributação.
A DRJ rejeitou a alegação ao reconhecer que a apuração fiscal se baseou em
informações oficiais idôneas, corroboradas pelos elementos contratuais do edital e pelos dados
encaminhados pela municipalidade, concluindo que houve disponibilidade jurídica dos
rendimentos e que o contribuinte não apresentou prova suficiente para afastar a presunção de
veracidade dos valores apurados.
Deve ser mantido tal entendimento.
A controvérsia não se resolve pela simples ausência de ingresso financeiro em conta
bancária. Nos termos do art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sendo irrelevante a forma de
percepção.
No caso concreto, restou demonstrado que os valores de subsídio eram devidos
ao contribuinte e foram utilizados para compensação com débitos de outorga por ele assumidos
no âmbito do contrato administrativo. Assim, ainda que não tenha havido pagamento integral em
espécie, houve efetiva utilização dos valores para quitação de obrigação própria.
Conforme se verifica do Edital de Concorrência Pública no 02/2011 – STT (fl. 37),
especialmente em seus itens 18.1 a 18.3 (fls. 63/64), a exploração do serviço público foi outorgada
mediante contraprestação pecuniária a ser paga pelo permissionário, inclusive com previsão de
parcelamento e reajuste, evidenciando a natureza onerosa da relação jurídica estabelecida:
18. DO VALOR DA OUTORGA
18.1. O valor mínimo da outorga por permissão, a ser preenchido conforme
o modelo constante no anexo XI deste edital, como oferta de pagamento,
será de:
a.)
Para
o
lote
no
1,
R$
20.000,00
(vinte
mil
reais);
b.) Para o lote no 2, R$ 13.614,00 (treze mil, seiscentos e quatorze reais);
c.) Para o lote no 3, R$ 23.183,00 (vinte e três mil, cento e oitenta e três
reais).
18.2. A oferta de pagamento pela outorga poderá ser dividida em até 4
(quatro) vezes, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, contadas da data de
assinatura do contrato.
18.3. O valor das parcelas de que trata a cláusula anterior será reajustada
tendo-se como base a variação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-
M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
14
O contrato de permissão firmado entre as partes (fls. 659/660), em sua cláusula 6.4,
prevê expressamente que a remuneração do permissionário será composta não apenas pela
arrecadação tarifária, mas também por recursos provenientes do Município sempre que a receita
se mostrar insuficiente, caracterizando o denominado subsídio:
6.4. A remuneração do permissionário será paga por meio das seguintes
fontes:
a.) Pela arrecadação das tarifas pagas pelos usuários do transporte público
coletivo de passageiros exclusivamente dos veículos de permissionários;
b.) Por recursos próprios da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sempre e
quando os valores de arrecadação mostrarem-se insuficientes para a
efetiva remuneração do permissionário, conforme fórmula apresentada na
cláusula abaixo.
Dessa forma, resta evidenciado que o subsídio constitui valor devido ao
permissionário quando a arrecadação não atinge o patamar necessário, configurando direito
creditório juridicamente exigível.
Tal circunstância caracteriza, de forma inequívoca, a disponibilidade jurídica da
renda, ainda que não haja ingresso financeiro imediato, especialmente quando tais valores são
utilizados para compensação com débitos do próprio contribuinte. A compensação, nesse
contexto, não afasta o fato gerador, mas representa forma de realização da renda, nos termos do
art. 368 do Código Civil.
Dito de outro modo, a ausência de trânsito financeiro dos valores pela conta
bancária do contribuinte não afasta a ocorrência do fato gerador, uma vez configurada a
disponibilidade jurídica da renda e sua utilização em proveito econômico.
Ademais, incumbia ao contribuinte demonstrar a inexistência ou improcedência da
compensação, seja por meio da comprovação de quitação da outorga por outros meios, seja
mediante impugnação específica das informações prestadas pela municipalidade. Contudo,
limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de prova idônea.
Nesse contexto, prevalecem as informações oficiais constantes dos autos, que
evidenciam a existência dos valores de subsídio e sua utilização para compensação com débitos do
próprio contribuinte, devendo ser mantida a decisão recorrida.

III.IV – DA ALEGADA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA AUSÊNCIA DE RETENÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
O recorrente sustenta que a Prefeitura de Guarulhos, na qualidade de fonte
pagadora, teria deixado de efetuar a retenção do imposto de renda na fonte sobre os valores que
afirma ter pagado ao contribuinte. Segundo o contribuinte, por isso, restaria comprovado que, na
verdade, ele não teria recebido o pagamento desse valor.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
15
Reitera ainda que eventual responsabilidade por multa e juros deveria ser imputada
exclusivamente à fonte pagadora, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 01/2002 e do art. 9o
da Lei no 10.426/2002. Veja-se:
[...] Consta no caderno processual que a Prefeitura de Guarulhos não reteve
o imposto de renda na fonte dos valores que depositou para o Recorrente,
quanto tinha por obrigação em fazê-lo, bem como, sequer a Recorrente
tinha ciência de que a fonte pagadora não realizava a retenção em sua
integralidade.
Diante da falta de retenção do imposto de renda na fonte, conclui-se que
não houve pagamento pela Prefeitura.
Assim, se Prefeitura não realizou os pagamentos não existe fato gerador
para embasar a tributação.
[...] O Recorrente encontra arrimo no que preleciona o Parecer Normativo
COSIT 01/2002 publicado no DOU de 25.09.2002, seção 1 página 24,
quando a verificação da falta de recolhimento do imposto sujeito à
retenção na fonte ocorrer após transcorrido o prazo de entrega da
declaração de ajuste anual (em caso de pessoa física), a responsabilidade
pelo pagamento da multa e juros de mora é da fonte pagadora
responsável pela retenção. [...]
A argumentação não procede.
Inicialmente, não se sustenta a alegação de que a ausência de retenção na fonte
comprovaria a inexistência de pagamento. Trata-se de raciocínio incompatível com a sistemática
do imposto de renda, uma vez que a retenção não constitui elemento do fato gerador nem
requisito de validade do pagamento. A eventual ausência de retenção evidencia, quando muito,
descumprimento de obrigação pela fonte pagadora, não sendo apta a infirmar, por si só, a
percepção de rendimentos pelo contribuinte.
Ainda que a legislação atribua à fonte pagadora o dever de reter o imposto na fonte
em determinadas hipóteses, tal circunstância não elide a responsabilidade do contribuinte pelo
correto oferecimento dos rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual.
Lei no 9.250/1995
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar
ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de
abril do ano-calendário subsequente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal. [...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva; [...]
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
16
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: [...]
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos: [...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
Da leitura dos dispositivos, evidencia-se que a retenção na fonte possui natureza de
antecipação do imposto, cabendo ao contribuinte apurar o montante devido com base na
totalidade dos rendimentos auferidos, independentemente de ter havido retenção.
Conforme bem pontuado pela DRJ, “não se tratando de rendimentos para os quais
exista previsão legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de rendimentos.”
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 10), o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica (conforme Ofício no 44/2016 STT-HMV_GFST e anexos)
no ano calendário de 2012 que não foram declarados na DIRPF, caracterizando omissão de
rendimentos. Mas, de acordo com a orientação da RFB, era sua responsabilidade declará-los,
independente da obrigação da fonte pagadora:
PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE – FALTA DE RETENÇÃO
FALTA DE RETENÇÃO
304 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos sujeitos
ao ajuste na declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter retido o
imposto na fonte e não o fez? O beneficiário deve declará-los como
rendimentos tributáveis. Se já tiver entregue a respectiva Declaração de
Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à tributação, deve entregar
declaração retificadora.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
305 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não
retido no caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual? Até o
término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e,
após esse prazo, do beneficiário do rendimento. Correto, portanto, o
lançamento.
Tal entendimento é consolidado na jurisprudência deste Conselho, conforme a
Súmula CARF no 12:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
17
tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência administrativa reafirma que a ausência de
retenção não afasta a exigibilidade do imposto em relação ao contribuinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2005 IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES
PAGOS EM AÇÃO TRABALHISTA. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO. SÚMULA
CARF No 12. Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido.
Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do
contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a
declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não
retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida
declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não
tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento
tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora, o lançamento é procedente.4

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. O artigo 15 do
Decreto 70.235/72 prevê prazo de 30 dias para impugnação do auto de
infração. Tendo sido dado ao contribuinte amplo conhecimento dos fatos
que lhes estão sendo imputados, assim como acesso aos autos e prazo legal
suficiente para comprovar suas alegações, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO.
CABIMENTO. Quando do confronto das informações prestadas pelo
contribuinte e pela fonte pagadora restar constatada a omissão de
rendimentos, e não havendo elemento de prova que a descaracterize,
cabível a exigência de ofício do crédito tributário apurado. IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. Deve ser mantido o lançamento tributário na hipótese
de não restar comprovada a retenção do imposto de renda por parte da
pessoa jurídica indicada pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. A omissão da fonte pagadora
de retenção e recolhimento do imposto não exclui a responsabilidade do
contribuinte que auferiu a renda, pois é este quem tem relação pessoal e
direta com a situação que configura o fato gerador da exação. Preliminar
Rejeitada. Recurso Voluntário Negado.5
Diante disso, não se sustenta a premissa de que a ausência de retenção na fonte
implica inexistência de pagamento. Trata-se de raciocínio que confunde obrigação tributária
acessória com a própria ocorrência do fato econômico subjacente. A retenção na fonte constitui

4 Processo no 10183.003355/2008-79. Acórdão 2003-000.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Sessão 21 de novembro de 2019. Relator: Wilderson Botto.
5 Processo 13748.002105/2008-77. Acórdão 2801003.630 – 1a Turma Especial Sessão de 18 de julho de 2014.
Relatora Tania Mara Paschoalin.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
18
mecanismo de antecipação do recolhimento do imposto, não sendo elemento constitutivo do fato
gerador.
Nos termos do art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda ocorre com a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, sendo irrelevante, para esse fim, a
existência ou não de retenção na fonte. Assim, ainda que a fonte pagadora não tenha cumprido a
obrigação de reter, tal circunstância não descaracteriza, por si só, a ocorrência do fato gerador.
Por fim, quanto à alegação de transferência integral da responsabilidade à fonte
pagadora, verifica-se que o Parecer Normativo COSIT no 01/2002 não afasta a sujeição passiva do
contribuinte, limitando-se a disciplinar a responsabilidade pelos encargos legais em hipóteses
específicas, não sendo apto a excluir a incidência do imposto sobre os rendimentos auferidos.
Diante disso, evidenciada a omissão de rendimentos e inexistindo prova apta a
afastar a percepção dos valores, deve ser mantida a exigência fiscal, nos termos do lançamento.

III.V. APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Por fim, cumpre analisar a insurgência do recorrente contra a multa de ofício
aplicada no percentual de 75%, bem como suas alegações de que a penalidade seria excessiva,
confiscatória e indevida por ausência de comprovação de dolo, fraude, sonegação ou conluio.
A irresignação não procede.
Primeiramente, cabe observar que, diversamente do que sustenta o recorrente, o
lançamento não aplicou multa qualificada, mas sim a multa de ofício ordinária de 75%,
decorrente da apuração de omissão de rendimentos no ano-calendário de 2012.
Trata-se, portanto, da penalidade legalmente prevista para os casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração ou declaração inexata, nos termos do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No caso dos autos, a penalidade foi aplicada em razão da diferença de imposto de
renda apurada no procedimento fiscal, decorrente da verificação de rendimentos não declarados
pelo contribuinte, identificados a partir do confronto entre as informações prestadas pela fonte
pagadora e os valores informados na declaração de ajuste anual apresentada pelo próprio
recorrente. Restou, assim, configurada hipótese típica de omissão de rendimentos e declaração
inexata, o que autoriza a incidência da multa de ofício no percentual de 75%.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
19
A decisão de primeira instância examinou adequadamente a matéria e concluiu pela
regularidade da aplicação da penalidade, uma vez que a exigência decorre diretamente da
legislação de regência e da materialidade da infração constatada.
Também não prospera a invocação da Súmula CARF no 256. Isso porque referido
enunciado trata especificamente da qualificação da multa de ofício, exigindo a comprovação de
uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 para a aplicação da
penalidade agravada. No presente caso, porém, não houve aplicação de multa qualificada, mas
apenas da multa ordinária de 75%, razão pela qual é manifestamente inadequada a invocação
da referida súmula.
Do mesmo modo, não assiste razão ao recorrente ao sustentar que a multa
somente poderia ser exigida mediante demonstração de dolo, fraude, sonegação ou conluio. Em
matéria de infrações tributárias, prevalece a regra da responsabilidade objetiva, conforme dispõe
o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, para a aplicação da multa de ofício ordinária não se exige prova de elemento
subjetivo, bastando a constatação objetiva da infração, no caso, a omissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual.
Quanto às alegações de que a multa seria excessiva, desproporcional ou
confiscatória, tampouco podem ser acolhidas nesta esfera administrativa.
A autoridade julgadora encontra-se subordinada ao princípio da legalidade e à
atividade vinculada do lançamento, não lhe sendo dado afastar ou reduzir penalidade
expressamente prevista em lei sob fundamento de inconstitucionalidade ou de suposta ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vide art. 37 da CF/88.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que, ausente previsão legal
específica, não podem a autoridade lançadora nem a julgadora administrativa reduzir multa
regularmente aplicada, sobretudo quando a penalidade decorre diretamente de comando legal
expresso. Veja-se:
[...] MULTA E JUROS. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INFRAÇÕES. Como corolário da atividade
vinculada do lançamento, não estão autorizados a autoridade lançadora e a
lançadora a reduzir o valor de multa e juros, se não previstos em lei. O
instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta.7

6 Súmula CARF no 25, Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
7 Processo no 10805.720578/2013-05, Acórdão no 2401-011.145, 4a Câmara,1a Turma Ordinária, Relator Eduardo
Newman de Mattera Gomes
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.305 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726960/2017-31
20
Portanto, uma vez constatada a omissão de rendimentos e sendo aplicável ao caso
a hipótese prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, mostra-se correta a imposição da
multa de ofício no percentual de 75%, não havendo fundamento jurídico para seu afastamento ou
redução.
Também não procede o pedido de redução dos juros de mora, por se tratar de
encargo legal de incidência vinculada, insuscetível de modificação pela autoridade julgadora
administrativa.
Mantenho, assim, a multa de ofício de 75% e os juros aplicados no presente caso.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, rejeito a preliminar arguida, e no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo o lançamento em sua integralidade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 859
DF CARF MF
Original